Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO. NOVO EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO. RESULTADO NEGATIVO. AMOSTRAS QUE SE REFEREM A PERÍODIOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que o autor alega, em síntese, que, em 24/4/2019, compareceu ao laboratório Labet Exames Toxicológicos Ltda., ora requerido, para a coleta de material para análise, em razão de sua contratação para a função de motorista. Aduz que, para sua surpresa, o resultado do exame foi positivo para a utilização de cocaína. Informa que, em 22/5/2019, antes de requerer a contraprova do exame realizado pelo réu, dirigiu-se ao laboratório Chromatox, a fim de realizar o mesmo exame, sendo que o resultado foi negativo para todas as substâncias. Afirma ter realizado outros exames e que somente aqueles realizados no laboratório ora apelado teriam dado resultado positivo. Sustenta, portanto, que a ocorrência de resultados divergentes demonstraria a falha do exame que detectou a presença de cocaína, sendo que tal erro teria lhe causado danos morais e materiais.

2. A prova técnica produzida nos autos demonstrou a inexistência de erro no diagnóstico do exame realizado pelo réu. Como salientado pelo il. perito, a divergência nos resultados em relação aos outros laboratórios decorre do fato de que as amostras foram colhidas em datas distintas, de modo que possuem janelas de detecção diversas. O primeiro exame realizado pelo requerido teve por objeto amostra colhida em 25/4/2019, o que suporia a utilização da droga de 25/1/2019 em diante, em razão da janela de detecção de 90 (noventa dias). Já o exame realizado pelo laboratório Chromatox, com amostra colhida em 22/5/2019, abrangeria o período de 21/2/2019 em diante.

3. Dessa forma, ainda que se admita que o exame realizado pelo laboratório Chromatox tenha apresentado resultado negativo corretamente, observa-se que referido exame não abrangeu o período compreendido entre 25/1/2019 e 21/2/2019, de modo que a divergência de resultados não é capaz, por si só, de afastar a higidez do exame anterior realizado pelo réu, já que cada exame diz respeito a intervalo de tempo distinto. Ademais, em relação ao exame realizado pelo laboratório Chromatox, o qual deu resultado negativo, o il. perito apontou fragilidades metodológicas que poderiam comprometer a higidez da conclusão, ao contrário do laboratório requerido, que cumpriu com os protocolos analíticos adequados.

4. Portanto, se inexiste o vício alegado na prestação do serviço, não há falar em responsabilização do fornecedor nos moldes do art. 18 do CDC ou 927 do CC.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.